Tribunal: TJSP
Processo: 7001664-20.2016.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000262861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 7001664-20.2016.8.26.0637, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante PAULO HENRIQUE BARBOSA DA CRUZ, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao agravo para
deferir o livramento condicional ao sentenciado Paulo Henrique Barbosa da
Cruz, mediante as condições previstas no artigo 132 da Lei de Execução Penal,
com admonitória no Juízo de origem, oficiando-se. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Execução Penal no7001664-20.2016.8.26.0637 Presidente Prudente.
Agravo de Execução Penal no 7001664-20.2016.8.26.0637 2a Vara
das Execuções Criminais de Presidente Prudente.
Agravante: Paulo Henrique Barbosa da Cruz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.507
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente, que deferiu seu pedido de
progressão ao regime semiaberto e indeferiu o de livramento
condicional, por entender ser necessário ele primeiro vivenciar
o regime intermediário a fim de avaliar se está absorvendo a
terapia penal, o sentenciado Paulo Henrique Barbosa da Cruz
agravou requerendo a reforma do julgado para lhe ser deferido
o benefício mais amplo, alegando preencher os requisitos
legais para tanto.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Segundo se colhe dos autos, preso
na
Penitenciária
“João
Augustinho
Panucci”
de
Marabá
Paulista, a cumprir a pena total de doze anos, sete meses e
quatorze dias de reclusão, pela prática de crimes de roubo
majorado, o agravante iniciou o desconto dela em 1o de
novembro de 2011, com término previsto para 14 de junho de
2024, registrando em seu prontuário a prática de duas faltas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Execução Penal no7001664-20.2016.8.26.0637 Presidente Prudente.
disciplinares de natureza grave, das quais se encontra
reabilitado desde 2 de julho de 2018 (fls. 49/51).
Alega o agravante já ter descontado o
lapso necessário para obtenção do livramento condicional e
preencher também o requisito subjetivo, porque foi atestado
seu bom comportamento carcerário (fl. 49).
A despeito disso, o pleito de livramento
condicional foi indeferido, argumentando o douto juiz de
primeiro grau que “o sentenciado possui histórico prisional
desfavorável à imediata liberdade, visto que registra faltas
disciplinares de natureza grave (posse de celular e desobediência,
prática de novo delito durante o regime aberto); logo, recomendável
o postulante passar primeiro pelo regime intermediário, como prova
de que irá absorver a terapia penal, para, posteriormente, fazer jus
a imediato livramento” (fl. 68).
Entretanto, diante da prova reunida nos
autos, não se poderia deixar de considerar que o sentenciado
está absorvendo de forma satisfatória a terapêutica penal,
apontando na direção da firme recuperação dele, pois ele tem
demonstrado, de forma concreta e efetiva, ser merecedor do
benefício que almeja.
Realmente, embora ele registre em seu
prontuário
infrações
disciplinares
de
natureza
grave,
consistentes em desobediência e posse de celular, isso por si
só não pressupõe a falta de mérito para a obtenção do
benefício, mormente porque ele já está reabilitado há mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Execução Penal no7001664-20.2016.8.26.0637 Presidente Prudente.
um ano e meio e de lá para cá não existe registro do
cometimento de qualquer outra infração. Além disso, ele
realizou atividade laborativa no setor de faxinas e o seu
comportamento foi atestado como bom pela diretoria do
estabelecimento prisional (fls. 49 e 58). Tudo isso bem revela
estar o agravante assumindo bem a terapêutica penal aplicada.
De outra parte, nem o Código Penal,
nem a Lei de Execução Penal, possuem qualquer dispositivo no
sentido de se exigir, para a obtenção do livramento
condicional, a obrigatória passagem do sentenciado pelo
regime semiaberto de prisão.
Com efeito, ensina JÚLIO FABBRINI
MIRABETE que “São diversos os pressupostos exigidos para a
concessão do livramento condicional daqueles previstos para a
progressão. Um independe do outro. A lei não exige para aquele os
requisitos deste e, assim, pode ser ele concedido seja qual for o
regime de pena a que está submetido o apenado” (“Execução
Penal”, 11a edição, editora Atlas, São Paulo, p. 551).
O referido autor traz à colação decisão
desta Corte assim ementada: “Livramento condicional Etapa da
execução da pena que não está condicionada à progressão de
regime
prisional

Necessidade
apenas
do
preenchimento
satisfatório dos requisitos definidos no art. 83 do CP para a
concessão do benefício. (...) O livramento condicional é uma etapa
da execução da pena que não está condicionada à progressão de
regime prisional, haja vista que o autor de crime hediondo, embora
impedido de progredir de regime, pode obter a concessão daquele
benefício,
bastando
para
a
concretização
do
favor
legal o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Execução Penal no7001664-20.2016.8.26.0637 Presidente Prudente.
preenchimento satisfatório dos requisitos definidos no art. 83 do CP
(RT 768/569)”. Cita ainda: “Livramento condicional. Muito embora o
sistema penitenciário progressivo esteja estruturado de forma a
situar o livramento condicional como última etapa no cumprimento
da pena privativa de liberdade, a lei não estabelece que a ele só
terá acesso o agente que tiver progredido do regime fechado, a que
foi condenado, para o semi-aberto e deste para o aberto (RT
676/350)” (ob.cit. p. 552).
Como assentado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Sobre a matéria, a jurisprudência deste
Tribunal consolidou entendimento no sentido de que não há
obrigatoriedade de o (a) apenado (a) passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento
condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código
Penal.” (HC no 468579, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 23.10.2018).
Ademais, não se pode esquecer que a
concessão de livramento condicional envolve sempre um risco,
consciente e calculado, quanto ao acerto da medida, sendo
forçoso reconhecer que se espera o sucesso da escolha feita,
porquanto ela se baseia em dados concretos e objetivos que
fazem presumir a correção do decidido, anotando-se que o
sentenciado permanece sob fiscalização também durante esse
benefício e é cientificado das sérias consequências que pode
sofrer se frustrar o cumprimento das condições impostas.
Por oportuno, não se poderia deixar de
observar que o agravante foi transferido para o regime prisional
semiaberto há mais de seis meses e não se tem notícia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Execução Penal no7001664-20.2016.8.26.0637 Presidente Prudente.
inaptidão por parte dele, circunstância que reforça a conclusão
de que ele faz mesmo jus ao livramento condicional que
almeja.
Portanto,
preenchidos
os
requisitos
legais, cabe dar provimento ao agravo para deferir o livramento
condicional ao agravante, mediante as condições previstas no
artigo 132 da Lei de Execução Penal, com admonitória no Juízo
de origem.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao agravo para deferir o livramento condicional
ao sentenciado Paulo Henrique Barbosa da Cruz, mediante
as condições previstas no artigo 132 da Lei de Execução
Penal, com admonitória no Juízo de origem, oficiando-se.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -